Tribunal: CARF
Processo: 16306.720883/2013-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Magalhães Lima
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. DESPACHO DECISÓRIO. VALIDADE
É válido Despacho Decisório assinado por auditor-fiscal, chefe da Divisão de Orientação e Análise Tributária (Diort), com a indicação da correspondente portaria de delegação de competência pelo titular da Unidade Administrativa.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
null
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS SUFICIENTES A CONFIRMAR O INDÉBITO. CRÉDITO NÃO RECONHECIDO. COMPENSAÇÕES NÃO HOMOLOGADAS.
Ante o quadro fático apresentado pelo sujeito passivo acerca do reconhecimento de receitas baseado em serviços inexistentes, e, ainda, com emissão de notas fiscais em ano posterior à da data da realização dos supostos serviços, emerge a necessidade de apresentação de provas hábeis e robustas a se comprovar o indébito, especialmente quando há situações demonstradas nos autos que constituem indícios de falhas na apuração do lucro real. Não se homologam as compensações declaradas pela inexistência de provas capazes de atribuir liquidez e certeza ao crédito pleiteado.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.720883/2013-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.058 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
CEMUSA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
DELEGAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA.
DESPACHO
DECISÓRIO.
VALIDADE
É válido Despacho Decisório assinado por auditor-fiscal, chefe da Divisão de
Orientação e Análise Tributária (Diort), com a indicação da correspondente
portaria de delegação de competência pelo titular da Unidade Administrativa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS SUFICIENTES A CONFIRMAR O
INDÉBITO. CRÉDITO NÃO RECONHECIDO. COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS.
Ante o quadro fático apresentado pelo sujeito passivo acerca do
reconhecimento de receitas baseado em serviços inexistentes, e, ainda, com
emissão de notas fiscais em ano posterior à da data da realização dos supostos
serviços, emerge a necessidade de apresentação de provas hábeis e robustas a
se comprovar o indébito, especialmente quando há situações demonstradas nos
autos que constituem indícios de falhas na apuração do lucro real. Não se
homologam as compensações declaradas pela inexistência de provas capazes
de atribuir liquidez e certeza ao crédito pleiteado.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama e Lucas Issa Halah,
que davam provimento parcial ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-005.057, de 17 de agosto de
2021, prolatado no julgamento do processo 16306.720882/2013-51, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.720883/2013-04
Fl. 1376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.058 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720883/2013-04

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Thiago Dayan da Luz Barros (Suplente convocado), Lucas Issa Halah
(Suplente convocado), e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário contra decisão de primeira instância que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada em contraposição ao despacho
decisório que não reconheceu o direito creditório decorrente de pagamento indevido de CSLL, e,
consequentemente, não homologou compensações declaradas.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa
estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto, no sentido de que os fatos foram
provados e comprovados em desfavor do manifestante.
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
requerendo a nulidade do despacho decisório, e reiterando a existência do direito creditório
postulado, aduzindo, em síntese, que o crédito decorre do estorno de valores incorretamente e
fraudulentamente escriturados em sua contabilidade, comprovado pelos documentos juntados aos
autos, e considerados suficientes para demonstração do direito alegado. Ao final, pugna pelo
provimento do recurso.
É o relatório

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão porque dele
tomo conhecimento.
As compensações não homologadas possuem crédito comum decorrente
de pagamento indevido de IRPJ apurado no ajuste anual, pela sistemática
do lucro real, no ano calendário 2005, e foram declaradas por meio das
seguintes DCOMPs
Fl. 1377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.058 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720883/2013-04

Conforme ilustra o Despacho Decisório, “O contribuinte, informa, como
origem de seu suposto crédito, DARF sob código de receita 5993,
referente ao período de apuração 31/12/2005, com vencimento em
31/01/2006, no valor de R$ 809.970,70. Como a arrecadação foi
realizada em 29/11/2006, incidiram multa de R$ 161.994,14 e juros de
R$ 94.685,57, totalizando R$ 1.066.650,41”.
Em preliminar, alega a Recorrente nulidade daquele Despacho em razão
de ter sido “exarado por autoridade incompetente, in casu , pela Divisão
de Orientação e Análise Tributária – Diort".
Argumenta, com base em artigo do Regimento Interno, e normativos da
Receita Federal do Brasil (RFB), que a competência para as decisões
sobre Pedidos de Compensação e Restituição são de competência
exclusiva, privativa e indelegável do titular da Delegacia da Receita
Federal do Brasil.
Nesse sentido, alega que a Portaria Derat/SP no 309/2011, de delegação
de competência do Delegado da Delegacia de Administração Tributária
da Receita Federal do Brasil (Derat) para o Chefe da Divisão (Diort)
dessa Delegacia, seria inválida.
Cita jurisprudência administrativa, com a transcrição de ementas de
decisão da DRJ/Recife, e de julgados do CARF, para afirmar, com base
no art. 59 do Decreto 70.235/72, que a decisão da Diort seria nula.
Conclui com a afirmação de que a simples existência da Portaria
Derat/SP acima mencionada é prova cabal e intransponível de que a
competência para a prática do ato originário deste contencioso tributário
compete ao Delegado da Receita Federal, para ao fim, fundamentar seu
entendimento no art. 13, item II, da Lei no 9.784/99, verbis:
Art. 13. Não podem ser objeto de delegação:
I - a edição de atos de caráter normativo;
II - a decisão de recursos administrativos;
III - as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade."
Fl. 1378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.058 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720883/2013-04

(grifamos)
Lança a Recorrente premissas, sobre as quais não se pode concordar,
baseadas no entendimento de que é exclusiva e indelegável a
competência originária atribuída por meio de normas administrativas,
sem a devida qualificação de exclusividade ao agente púbico em norma,
visto que, em regra, a essência de tais normativos visam à eficiência da
organização
administrativa
hierarquizada
como
forma
de
desconcentração, e não a restringir o seu alcance, desde que obedecidos,
por óbvio, os limites da legalidade, conforme previsto na Lei 9.784/99,
em seus artigos, 11 e 12, verbis:
Art. 11 - A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos
a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação
legalmente admitidos.
Art. 12 - Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver
impedimento legal, delegar parte da sua competência a outros órgãos ou
titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados, quando
for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica,
jurídica ou territorial.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se à delegação de
competência dos órgãos colegiados aos respectivos presidentes.
Registre-se que não se trata aqui de delegação sobre decisão de recursos
administrativos, conforme pontuou a Recorrente ao fundamentar seu
entendimento com base no art. 13, item II, da Lei 9.784/99, mas sim de
ato consistente na decisão de autoridade de Unidade Administrativa, e
não de Autoridade Julgadora, sobre pedido de restituição ou
homologação de compensação declarada, cuja legitimidade se encontra
devidamente amparada pela Portaria de Delegação Derat/SP no 309/2011.
Acrescente-se ainda que as ementas colacionadas não possuem similitude
com o caso em questão, por tratarem de situações afetas à delegação de
competência conferida por Delegado de Julgamento a outro agente
público, e cuja vedação se confirma pelo art. 13, item II, da Lei 9.784/99
Portanto, diversamente do alegado pela Recorrente, a delegação de
competência
do
Delegado
de
Unidade
Administrativa,
agente
hierarquicamente superior, para o Chefe de Divisão daquela Unidade
analisar a petição de crédito e proferir decisão, não tem o condão de
afrontar o art. 13, II, dessa lei, pois o que a lei veda é delegar
competência para proferir decisão em grau de recurso.
Demonstrado o equívoco da Recorrente quanto às suas alegações, rejeito
a preliminar arguida, e passo à análise de mérito.
Informa a Recorrente que “é uma empresa integrante de um grupo
espanhol com atuação em diversos países e, no Brasil presente desde 1999,
dedicando-se ao projeto e manutenção de mobiliários urbanos (e.g. abrigos
para pontos de ônibus, painéis informativos, relógios em vias públicas,
Fl. 1379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.058 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720883/2013-04

quadros de anúncios públicos, quiosques, bancos de praças e ruas, cestos
de lixo), e em contrapartida obtém das autoridades públicas autorização
para a exploração dos espaços destinados às publicidades constantes dos
citados mobiliários”.
Noticia que houve fraude na geração de receitas daquele ano com a
finalidade de se atingirem metas comerciais determinadas pela matriz, e
assevera que o então diretor geral, demitido em abril/2007 (e-fls. 1289),
manipulou os números da empresa por meio de inserção de informações
falsas referentes à prestação de serviços que em verdade nunca
ocorreram. Contudo, com o reconhecimento das receitas na contabilidade
em face do princípio da competência, terminou a empresa por apurar
lucro tributável, e consequentemente, tributos.
Informa ainda que após a denúncia do diretor às autoridades policiais, em
12/03/2010 (e-fls. 1300), e com a confirmação, por meio de auditorias, de
que os valores registrados não correspondiam a uma efetiva prestação de
serviços, foram retificados os livros e documentos contábeis, com data de
julho/2011, para estornar a receita decorrente das vendas alegadas como
falsas, bem como foi retificada a Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) (e-fls. 1324).
Acrescenta que após as retificações, o valor correspondente ao total das
receitas anteriormente declaradas foi reduzido de R$ 38.539.200,66 (e-
fls. 89) para R$ 10.191.512,33 (e-fls. 139), pois, R$ 28.353.758,43,
referiam-se a receitas inexistentes. Como consequência o resultado
tributável, no valor de R$ 3.419.593,48 (e-fls. 115), foi modificado para
o valor negativo de – R$ 20.712.570,94, o que tornou indevido o
recolhimento referente ao IRPJ do período, no valor de R$ 1.066.650,41.
Pela riqueza de detalhes, seguem excertos (e-fls. 1290/1291) da denúncia
de estelionato efetuada na 12a Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro/RJ,
com explicações acerca do procedimento comercial, financeiro, e
contábil da empresa, desde a captação de clientes até o efetivo
faturamento dos serviços, e de como se operou a fraude:
1.
O departamento comercial da Requerente, responsável pela
captação de clientes, após a negociação das condições da prestação de
serviços com estes, como, por exemplo, o número de faces (anúncios)
que serão expostas no mobiliário urbano da Requerente, período pelo
qual a propaganda estará visível, preço, condiç5es de pagamento, etc.,
cria um documento denominado "pedido de inserção" ("PI").
2.
Após a elaboração do "PI", é encaminhado um mapa para o setor
responsável para colocação do material publicitário do cliente nos
respectivos mobiliários urbanos. No mesmo momento, o referido "PI" é
encaminhado ao departamento financeiro para que seja faturado o
serviço prestado ao cliente, emitindo-se, assim, a respectiva nota fiscal.
Fl. 1380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.058 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720883/2013-04

3.
Com o "PI", o departamento financeiro possui todos os dados
relacionados ao negócio, tais como o nome do cliente, valor negociado
para a prestação dos serviços, local de cobrança, data do pagamento,
dentre outras informações essenciais para a emissão da fatura.
4.
Todos os serviços prestados pela Requerente são imediatamente
faturados para os clientes. Os serviços somente não serão faturados
para os clientes caso: (i) haja previsão de uma data especifica futura
para o pagamento dos serviços; (ii) a data de encaminhamento do "PI"
para o departamento financeiro for posterior ao dia em que foi realizado
o fechamento do mês, fazendo com que esse serviço prestado seja
cobrado do cliente somente no mês seguinte, ou, ainda; (iii) caso o
departamento comercial solicite que determinado serviço não seja
faturado naquele momento, por razões comerciais apresentadas e
tratadas.
5.
Dessa forma, a Requerente criou contas em sua contabilidade
com o objetivo de coordenar a alocação dos valores (i) que serão
cobrados aos clientes; e (ii) os valores que efetivamente foram
cobrados/recebidos dos clientes, observando-se o momento adequado
para cada negociação. As referidas contas são:
6.
Conta "Venda de Publicidade a Faturar (Conta "pendente a
faturar") — os valores referentes ao serviço prestado são alocados
nessa conta quando se verificam quaisquer das hipóteses acima
descritas, não podendo, portanto, haver a cobrança imediata dos
clientes. No balanço da Requerente. essa conta refere-se à conta 7.0.6;
7.
Conta "Venda , de Publicidade" (Conta "pendente a receber") —
os valores referentes à prestação dos serviços são alocados nessa conta
quando foram efetivamente faturados aos clientes, havendo, com isso, a
respectiva emissão de nota fiscal, ainda que o pagamento não tenha sido
recebido. No balanço da Requerente essa conta refere-se à conta 7.0.4.
8.
Sendo assim, nas hipóteses em que o departamento financeiro
não possui autorização do departamento comercial para faturar o
serviço para o Cliente, o valor contratado pela prestação dos serviços é
alocado no balanço da Requerente, na conta "pendente a faturar"
(conta 7.0.6).
9.
Por outro lado, quando o departamento comercial encaminha o
"PI" para o departamento financeiro, juntamente com o pedido de
faturamento devidamente assinado, este encaminha o boleto bancário
para o cliente e emite, manualmente, a respectiva nota fiscal. No
momento em que a fatura e a nota fiscal são emitidas, os valores antes
alocados na conta "pendente a faturar" (conta 7.0.6) são transferidos,
imediatamente, para a conta "pendente a receber" (conta 7.0.4).
Fl. 1381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.058 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720883/2013-04

10.
Nesse sentido, verifica-se que a conta "pendente a faturar"
(conta 7.0.6) trata-se de uma conta temporária, na qual são alocados os
valores que ainda não podem ser faturados ao cliente, mas que serão
faturados em futuro próximo.
Com base nos fatos expostos, cópia da denúncia, cópia do livro razão
retificado com registro da conta 7.0.4.0.0.0001 (“Venda de Publicidade a
Terceiros Fora do Grupo”) (e-fls. 1246/1256), cópia das notas fiscais
tidas como inválidas (e-fls. 965 /1245), DIPJ do ano calendário de 2005
(exercício 2006), originalmente apresentada em 30/06/2006, com
retificações em 02/04/2007, 15/10/2010, e 23/12/2010, e ainda com base
nos demais documentos juntados, pretende o sujeito passivo ver
reconhecido seu direito de compensar crédito resultante de pagamento
indevido de IRPJ apurado ao fim do ano calendário de 2005.
Contudo, em seu desfavor, o voto condutor da decisão recorrida, no
mérito, alinhou-se à conclusão exposta no Despacho Decisório que, sem
mencionar mais detalhes acerca dos documentos anexados pela
Recorrente, apenas declarou que “os valores correspondentes às notas
fiscais apresentadas referem-se ao exercício de 2007, ano-calendário 2006,
não guardando relação com o período objeto do suposto pagamento
indevido ou a maior, qual seja, exercício 2006, ano-calendário 2005”. Em
outras palavras, que as notas fiscais, juntadas aos autos, emitidas em 2006,
representam prova acerca de receitas auferidas naquele ano, e não em
2005.
Acrescentou apenas que “para infirmar as conclusões do fisco e confirmar
seu alegado crédito, o contribuinte deveria, entre outras providências, ter
aduzido aos autos todas as notas fiscais aptas a comprovarem que no ano-
calendário de 2005 a receita auferida se limitou a R$ 10.191.512,33
naquele período. Contudo, isso não foi feito, limitando-se a interessada a
apresentar as notas fiscais emitidas no ano-calendário seguinte”.
E conclui que “sem a prova de que a receita auferida com serviços no
exercício de 2006 se limitou ao valor constante da escrita e declarações
retificadoras, é de se considerar como válidas a escrita e declarações
originais, como acertadamente fez a autoridade fiscal”.
Registre-se que ao citar exercício 2006, a decisão se refere ao ano-
calendário 2005.
Desta forma, face à ausência de provas, julgou-se improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada, motivo pelo qual renovou
em grau de recurso as mesmas alegações postas na primeira peça de
defesa, com algumas modificações com a finalidade de contrapor o
entendimento da decisão recorrida.
Inicialmente, considerando que realmente os fatos se deram na forma
como narrados pela Recorrente, verifica-se que a empresa se utilizava,
para determinados casos, de uma prática irregular consistente na emissão
Fl. 1382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.058 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720883/2013-04

de notas fiscais em momento posterior à prestação de serviços, como se o
momento de faturamento futuro ao cliente comandasse o de emissão de
notas fiscais.
Importante esclarecer que se trata de instrumentos distintos, que somente
ocorrem de forma simultânea quando efetuados logo após a efetiva
prestação de serviços. É que a nota fiscal, no caso em tela, é o documento
que formaliza a ocorrência do fato gerador, é, portanto, o nascimento da
obrigação tributária. Já a fatura é um mero instrumento financeiro cujo
objetivo é o de formalizar e definir o momento das entradas de
numerários em caixa ou bancos.
Assim, com base no pressuposto de que as pessoas jurídicas prestadoras
de serviço emitem notas fiscais quando da efetiva prestação, não há como
discordar do Despacho Decisório no sentido de que “os valores
correspondentes às notas fiscais apresentadas referem-se ao exercício de
2007, ano-calendário 2006”. Não por outro motivo, chegou-se ao mesmo
entendimento, de forma unânime, no acórdão combatido.
Contudo, diante da juntada do livro razão retificado com o detalhamento
das receitas geradas em 2005, o que afastaria nesse primeiro momento a
necessidade das notas fiscais reclamadas pela decisão recorrida, bem
como a denúncia às autoridades policiais que confere a possibilidade de
os fatos terem ocorrido tal como narrados, entendo que se torna
necessária a análise detalhada dos fatos.
Partindo-se do pressuposto de veracidade dos fatos descritos, percebe-se
que a suposta prática adotada pela empresa, bem como a ausência de
instrumentos de auditoria de conformidade, gerou uma lacuna nos
controles financeiros onde presumidamente se aproveitou o Diretor da
empresa para fins do cometimento de fraude.
Assim, com base em uma lógica simplista, entende a Recorrente que da
premissa de fraude posta, basta que determinadas notas fiscais referentes
a 2005, e emitidas em 2006, sejam consideradas inidôneas para que se
valide o lucro real retificado do ano calendário de 2005. Contudo, há um
longo caminho para que se confirme esse entendimento.
Se bem compreendidos os procedimentos contábeis da Recorrente,
quando os serviços são imediatamente por ela faturados, as receitas são
lançadas na conta de Resultado “Pendente a Receber” (conta 7.04). Por
sua vez, para os serviços cujos valores são objeto de faturamento futuro,
as receitas são lançadas também quando da efetiva prestação dos
serviços, em contrapartida à outra conta “transitória” de Resultados
“Pendentes a Faturar” (conta 7.06), e, posteriormente, quando da emissão
da fatura e da nota fiscal, os valores registrados nessa conta migram para
a conta “Pendente a Receber” (cód. 7.04), por meio de lançamento como
contrapartida.
Fl. 1383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.058 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720883/2013-04

Revela-se do detalhado exame do livro razão retificado juntado aos autos,
sobre as contas de receitas da conta “Pendente a Receber” (cód. 7.04),
que todos os lançamentos decorrem de nota fiscal emitida, conforme se
verifica no descritivo do histórico, o que, de plano, converge com os
fatos narrados pela Recorrente. Contudo, não foram trazidos os registros
do livro razão referentes à conta 7.06, na qual são lançadas as receitas
cujo faturamento e emissão de nota fiscal se dá em momento futuro.
Com efeito, causa estranheza o fato de que quase a totalidade das receitas
registradas na conta 7.04 do livro razão retificado represente o total das
receitas auferidas em 2005, não havendo receitas de faturamento futuro
decorrentes do procedimento narrado pela Recorrente a complementar
esse total, o que, ou retira o sentido dessa prática adotada, ou revela que
se trata de um procedimento de exceção. Se for de exceção, como
explicar o fato de cerca de 3⁄4 (três quartos) da receita total anteriormente
declaradas serem consideradas indevidas?
Importante ressaltar que o exame de pagamento indevido para essas
situações depende da necessária demonstração da apuração originalmente
realizada em confronto com a nova apuração (retificada) sobre a qual se
deduziu o real valor do tributo. Assim, tornam-se imprescindível, no
presente caso, os livros contábeis originais, acompanhados dos
documentos que lhes deram suporte, com a assinatura do contador
responsável e com o registro na Junta Comercial, para que se faça o
devido cotejo com os livros retificados, a fim de se extrair a verdade dos
fatos. Contudo, esses livros não foram juntados aos autos.
Mas não é só, visto que é importante observar que a falha nos controles
internos, permissiva dessa suposta fraude torna provável que, de forma
também irregular, a geração de custos e despesas tenha sido afetada.
E nem se alegue que o exame de apuração do lucro tenha relação com
uma possível atividade de lançamento, como apontado na impugnação à
decisão de piso, vez que o IRPJ, imposto supostamente pago
indevidamente, tem por base o lucro líquido do exercício ajustado por
adições e exclusões de forma a se chegar ao lucro tributável, no caso, ao
lucro real.
Afinal, essa conferência constitui o antecedente necessário para se aferir
a certeza e liquidez com vistas à manifestação conclusiva sobre o direito
ao crédito. Tudo em respeito ao princípio da indisponibilidade do
interesse público, uma vez que o administrador não goza de livre
disposição dos bens que administra.
Nesse sentido, chama à atenção o fato de que os ajustes contábeis e
fiscais efetuados somente dizem respeito às receitas tidas por
inexistentes, sem qualquer alteração nas linhas de despesas e custos. Ou
seja, parece que não há custos ou despesas diretas relacionadas à
produção de publicidade nos espaços urbanos, e que todos os gastos
Fl. 1384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.058 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720883/2013-04

foram considerados necessários para fins de apuração do lucro tributável,
ainda que falsas receitas tenham sido lançadas, pois, pela natureza do
empreendimento da Recorrente, que se baseia na utilização de
mobiliários urbanos, onde normalmente, por meio de processos
licitatórios em que o objeto é a concessão de serviços públicos, as
empresas desse segmento se dispõem, por contrato, a efetuar pagamentos
aos governos locais com base em percentual das receitas de vendas
publicitárias.
Logo, se parte dessas receitas compuseram eventual base de cálculo para
tais pagamentos, não há porque se considera-los necessários (lançados
como custos ou despesas), vez que apurados sobre receitas consideradas
inexistentes. Não se encontram nos autos documentos que possam
esclarecer essa situação.
Nessa linha, verifica-se também, pela leitura do inquérito, que houve,
após a auditoria contratada pela empresa, a identificação de despesas
desnecessárias a título de pagamentos irregulares de viagens, conforme
tópico constante da denúncia que se inicia com a seguinte narrativa: “A
par do até então relatado, no curso da referida auditoria foram
identificados, ainda, diversos pagamentos, supostamente irregulares, de
passagem aéreas e despesas de viagens”. Também não se verifica na
linha de adição ao lucro real da DIPJ retificada de e-fls. 167 (linha 03.
Despesas Operacionais - Soma Parcelas Não Dedutíveis) o montante
resultante das despesas desnecessárias.
A Recorrente solicita a realização de perícia, e apresenta relação de
quesitos para que seja informado: (i) se os documentos ora anexados
comprovam a inocorrência das vendas fraudulentamente forjadas pelo
então Diretor da Recorrente; (ii) os ajustes feitos na escrita contábil e
fiscal pela Recorrente refletem fielmente o estorno das vendas
fraudulentamente registradas pelo então Diretor da Recorrente; (iii) se os
créditos apurados pela Recorrente após os ajustes realizados são líquidos
e certos; quantificando-os.
Contudo, conforme exposto acima, por entender inviável qualquer
análise sem os livros fiscais originalmente escriturados e registrados
antes da retificação efetuada, rejeito a solicitação de perícia.
Por fim, com base nos pontos acima identificados, e considerando a
inexistência de provas capazes de confirmar o indébito alegado,
especialmente os livros contábeis originalmente escriturados e
registrados em Junta Comercial, bem como a falta de confiabilidade nos
registros de adições ao lucro real revelada pela ausência da adição dos
valores a título de despesas desnecessárias de viagens e passagens aéreas,
conforme denúncia, não se torna possível o reconhecimento do crédito ao
Recorrente pela inexistência de certeza e liquidez.
Fl. 1385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.058 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720883/2013-04

Dessa forma, ante todo o exposto, conheço do recurso, rejeito a
preliminar de nulidade e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 1386
DF CARF MF
Documento nato-digital